Tribunal: TJSP
Processo: 2250976-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Existência de 2 (dois) bens imóveis dados em garantia hipotecária. Registro de 4 (quatro) oportunidades com realização de 1o e 2a leilões com resultado negativo. Comprovação de difícil alienação de tais bens. Regularidade das medidas de bloqueio de valores e ativos financeiros. Determinação de desbloqueio de contas e levantamento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Existência de 2 (dois) bens imóveis dados em garantia hipotecária. Registro de 4 (quatro) oportunidades com realização de 1o e 2a leilões com resultado negativo. Comprovação de difícil alienação de tais bens. Regularidade das medidas de bloqueio de valores e ativos financeiros. Determinação de desbloqueio de contas e levantamento de valores em relação à executada Ângela. Perda superveniente do interesse processual. Excesso de execução já discutido nos autos dos embargos à execução, inclusive na esfera recursal. Preclusão. Litigância de má-fé do exequente não caracterizada. R. decisão mantida.
Recurso não conhecido em parte, e não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250976-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ELMO DE
ARAÚJO CAMÕES FILHO e ÂNGELA DE PROENÇA ROSA CAMÕES, é agravado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e negaram provimento na parte conhecida. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250976-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33323 e
2
VOTO No: 33323
Agravo de instrumento no: 2250976-32.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Elmo de Araújo Camões Filho e Angela de Proença Rosa
Camões
Agravado: Banco Bradesco S/A
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial.
Existência de 2 (dois) bens imóveis dados em garantia hipotecária.
Registro de 4 (quatro) oportunidades com realização de 1o e 2a
leilões com resultado negativo. Comprovação de difícil alienação
de tais bens. Regularidade das medidas de bloqueio de valores e
ativos financeiros. Determinação de desbloqueio de contas e
levantamento de valores em relação à executada Ângela. Perda
superveniente do interesse processual. Excesso de execução já
discutido nos autos dos embargos à execução, inclusive na esfera
recursal. Preclusão. Litigância de má-fé do exequente não
caracterizada. R. decisão mantida.
Recurso não conhecido em parte, e não provido na parte
conhecida.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelos executados em razão das r. decisões de fls. 812/813, 819, 914/921,
944/946, 953/955 e 964 referentes à indisponibilidade de ativos financeiros
dos executados e seus efeitos.
Em suas razões recursais, os agravantes alegaram, em
síntese, que se trata de execução com garantia real de hipoteca; que a penhora
deve recair sobre a coisa dada em garantia; que coexistem indevidamente
duas penhoras; que a primeira penhora sobre os bens hipotecados é “válida e
perfeita”; que tais penhoras superam em mais de 200% o valor da execução;
e, que houve afronta aos artigos 805 e 835, §3o, do CPC.
Também alegaram que o exequente não requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250976-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33323 e
3
transferência de ativos; que a executada Ângela nada deve ao agravado; que
houve excesso de penhora; que os bens hipotecados e penhorados não são de
difícil alienação; que tais bens são “valiosos com benfeitorias e com grande
potencial de exploração agregado”; que o executado “não pode ser
penalizado pela ineficiência dos leiloeiros escolhidos para o praceamento e
nem pela desídia do Agravado de realizar a venda particular e/ou promover
sua adjudicação”; e, que é “'cômodo' ao Agravado, ao invés de dar
cumprimento ao pactuado e à lei, formular pedido de constrição de outros
bens de mais fácil excussão”.
Ainda, alegaram que os cálculos apresentados pelo
exequente estão “incorretos por excesso”; que deve ser afastada a
capitalização de juros; e, que o exequente atuou em litigância de má-fé em
relação à executada Ângela. Por fim, pleitearam a decretação de nulidade das
r. decisões recorridas ou o cancelamento da segunda penhora, o imediato
desbloqueio de ativos e a condenação do exequente em litigância de má-fé.
A fls. 510, foi indeferida a liminar pleiteada, com
expressa determinação de que os valores bloqueados fiquem em conta
vinculada ao Juízo, vedando-se o levantamento por quaisquer das partes
litigantes ou terceiro, tudo até o julgamento do presente recurso pela Colenda
Câmara. Ainda, foram requisitadas informações e determinada a intimação da
parte agravada para manifestação e eventual juntada de documentos.
A fls. 514/516 e 518/538, o executado, com o fim de
minimizar prejuízos, pleiteou a suspensão da ordem de transferência de
valores, pois implicaria na venda forçada das ações bloqueadas.
A fls. 539/540, foi mantido o indeferimento da liminar
pleiteada proferida a fls. 510, mas, para evitar eventuais prejuízo às partes,
em substituição à decisão anterior apenas e exclusivamente no tocante às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250976-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33323 e
4
ações de titularidade do executado/agravante, restou determinado à Mirae
Asset Wealth Managemente (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda. que todas as ações de
titularidade do mesmo executado/agravante fiquem bloqueadas, à inteira
disposição do MM. Juízo “a quo”, até o julgamento do presente recurso pela
Colenda Câmara, sendo, pois, no presente momento processual, desnecessária
a alienação das ações em questão.
A fls. 542/557, foram prestadas informações.
Foi apresenta contraminuta a fls. 560/570, nas quais o
banco exequente/agravado alegou que houve desbloqueio dos ativos
financeiros da agravante Ângela, de modo que restou prejudicada tal
discussão; que o artigo 835, do CPC, traz uma ordem preferencial de bens a
serem penhorados; e, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça relativizou
a penhora sobre o bem dado em garantia em situações especiais, como a dos
autos.
Também alegou que os bens dados em garantia não têm
liquidez, visto que os leilões foram negativos; que, com o pagamento da
dívida, haverá a liberação dos bens penhorados; que a indisponibilidade de
bens não impede a sua constrição; e, que a questão referente ao excesso de
execução já foi superada com o julgamento dos embargos à execução de
processo no 1089951-23.2016.8.26.0100. Por fim, pleiteou o desprovimento
do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos do feito originário, verifica-se que
foi proposta ação de execução de processo no 1028523-40.2016.8.26.0100,
em 18/03/2016, pelo Banco Bradesco S/A, ora agravado, em face dos ora
agravantes, como garantidores, no valor de R$4.259.215,52, com fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250976-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33323 e
5
em “Cédula de Crédito Bancário Pessoa (Hipoteca de Bens Imóveis) no
246.035.256, que foi emitida em 01/10/2013 e aditada em 01/10/2015. Em
garantia, foram indicados dois imóveis de matrículas no 7.555 e no 9.437.
Após a citação dos executados, conforme certidões de fls.
76 e 77, de 14/07/2016, o exequente pleiteou a penhora dos imóveis descritos
na petição inicial.
A fls. 106/108, em 06/12/2016, o MM. Juízo “a quo”
determinou a expedição de termo de penhora dos imóveis indicados em
garantia, conforme fls. 94/99 e 100/105, com a concomitante nomeação de
perito para avaliação dos imóveis.
A fls. 162/260, foi apresentado o respectivo laudo
pericial com a atribuição do valor de R$ 4.057.000,00 para o imóvel de
matrícula no 7.555, de 252,0838 ha, e, com a atribuição do valor de
R$4.562.000,00 para o imóvel de matrícula no 9.437, de 262,0653 ha, laudo
este que foi homologado a fls. 293/294.
Contudo, as 4 (quatro) oportunidades em que foram
realizados de 1o e 2a leilões tiveram resultado negativo, conforme se verifica
nas manifestações da entidade gestora de leilões e do leiloeiro de fls. 509/537,
636/658, 751/768 e 804/806.
Após a manifestação do exequente, a fls. 812/813, foi
deferido o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros dos executados,
via Bacenjud, até o limite da dívida no valor apresentado de R$7.549.665,75.
Em decorrência de efetivação do bloqueio no valor total
do débito em relação ao executado Elmo (R$7.549.665,75), além de parte
daquele montante em relação à executada Ângela (R$975.050,97), a fls. 819,
o MM. Juiz a quo, “Considerando a natureza solidária do débito”,
determinou a intimação da parte exequente para se manifestar se desejava que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250976-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33323 e
6
a totalidade do débito fosse cobrada do executado Elmo, ou, se concordava
que cada um dos executados arcasse com determinado percentual da dívida,
para o respectivo desbloqueio do excedente.
Os executados manifestaram-se a fls. 820/913, alegando,
em síntese, que a penhora deveria recair apenas sobre os bens dados em
garantia; excesso de execução; e, ilegitimidade da executada Ângela.
A fls. 914/921, o MM. Juízo “a quo” dispôs
expressamente que, conforme recurso interposto nos embargos à execução de
processo no 1089951-23.2018, já houve o reconhecimento da legitimidade da
executada Ângela por constar no contrato como garantidora solidária; que
não houve excesso de penhora; a possibilidade da reiteração de bloqueio de
valores, visto que os bens penhorados não foram suficientes para o
pagamento integral do débito; que a garantia real não prejudica eventual
penhora de outros bens, uma vez que a execução se realiza no interesse do
credor; e, que o alegado excesso de penhora já tinha sido apreciado na r.
sentença dos embargos à execução e confirmada pelo Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Após a oposição de embargos de declaração pelos
executados a fls. 924/931 e 947/949, houve o parcial acolhimento a fls.
953/955 “apenas para determinar à Serventia o imediato desbloqueio das
contas de Ângela, ou, caso tenham sido transferidos os valores, expedir com
urgência guia de levantamento em seu favor”.
A fls. 964, houve reiteração da determinação de
desbloqueio das contas da executada Ângela e determinação de desbloqueio
dos valores excedente junto às contas do executado Elmo.
Pois, bem.
O artigo 835, do Código de Processo Civil, dispõe que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250976-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33323 e
7
penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
“I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira; II - títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do
Distrito Federal com cotação em mercado; III -
títulos e valores mobiliários com cotação em
mercado; IV - veículos de via terrestre; V -
bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII -
semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX -
ações e quotas de sociedades simples e
empresárias; X - percentual do faturamento de
empresa devedora; XI - pedras e metais
preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados
de promessa de compra e venda e de alienação
fiduciária em garantia; XIII - outros direitos”.
Todavia, o parágrafo 3o do mesmo artigo 835 do CPC,
prevê que:
“§ 3o Na execução de crédito com garantia real,
a penhora recairá sobre a coisa dada em
garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro
garantidor, este também será intimado da
penhora”. (o grifo não consta no original)
No presente caso, constata-se que o agravado/exequente
pleiteou, primeiramente, a excussão da garantia dos bens expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250976-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33323 e
8
vinculados à cédula de crédito bancário objeto da ação de execução de título
extrajudicial e, somente após 4 (quatro) oportunidades com realização de 1o e
2o leilões negativos, houve o pleito de bloqueio de valores e ativos financeiros
para satisfação do débito, via sistema Bacenjud, medidas estas que somente
são possíveis após a comprovação nos autos de insuficiência da garantia
contratual para satisfação do débito exequendo, ou, ainda, que os bens dados
em garantia são de difícil alienação.
Portanto, uma vez que houve diversas tentativas de prévia
excussão da garantia com a respectiva comprovação nos autos de que tais
bens são, realmente, de difícil alienação, de rigor reconhecer que se mostram
justas e adequadas as medidas constritivas atinentes ao bloqueio de ativos
financeiros do executado para a satisfação do débito perante a instituição
financeira credora.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“*EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. PENHORA. COTA SOCIAL DE
EMPRESA. 1. É possível penhora de cota
social empresarial, nos termos do art. 835, IX,
do
CPC.
O
rol
desse
artigo,
embora
preferencial, não é absoluto. 2. Ademais, a
regra inserta no art. 835, § 3o, do CPC, segundo
a qual na execução de crédito com garantia
real, a penhora deva recair sobre a coisa dada
em garantia, deve ser relativizada em hipóteses
como a presente, em que os bens dados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250976-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33323 e
9
garantia são insuficientes à satisfação da dívida
e, ainda, são de difícil alienação. 3. A decisão
agravada, ainda que de forma tácita, acolheu as
teses de que os bens dados em garantia seriam
insuficientes e de difícil alienação, não
padecendo de nulidade. Recurso não provido,
rejeitada a preliminar.*” (o grifo não consta no
original).
(TJSP.
Agravo
de
instrumento
no
2051715-86.2019.8.26.0000. Órgão julgador:
14a Câmara de Direito Privado. Relator: Des.
Melo
Colombi.
Data
do
julgamento:
11/04/2019); e,
“*Execução de título extrajudicial Cédulas de
Crédito Bancário garantidas por “Instrumento
Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de
Direitos Creditórios” Penhora de bem diverso
da garantia Possibilidade, diante da possível
dificuldade
na
liquidação
da
mesma
Relativização do art. 835, §3o, do CPC
Precedentes jurisprudenciais Execução que se
realiza no interesse do credor, nos termos do
art. 797 do CPC Recurso improvido, com
observação.*”
(Agravo
de
instrumento
no
2194015-08.2018.8.26.0000. Órgão julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250976-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33323 e
10
17a Câmara de Direito Privado. Relator: Des.
Souza
Lopes.
Data
do
julgamento:
28/01/2019).
Tendo em vista que a execução se processa no interesse
do credor e para a satisfação do crédito exequendo, não há o que se falar em
irregularidade da segunda penhora, de forma que se mostraram necessária as
medidas constritivas atinentes ao bloqueio de ativos financeiros que foram
realizadas durante o trâmite processual, valendo mencionar, inclusive, que,
quando houver o respectivo pagamento da dívida, ocorrerá a devida liberação
das restrições existentes sobre os imóveis, não se verificando nos autos
nenhuma comprovação de violação ao princípio da menor onerosidade do
devedor.
No mais, em relação à executada Ângela, mostra-se
imperioso reconhecer que, com a determinação de desbloqueio de suas contas
e levantamento de seus valores, houve a respectiva perda superveniente de
seu interesse processual no presente recurso, o que acarreta em não
conhecimento do presente recurso em relação a essa executada.
Nessa esteira, deve se ressaltar que, durante todo o
trâmite processual, não se verificou nos autos nenhuma conduta do exequente
que se enquadre nas hipóteses previstas no artigo 80, do CPC, de modo que
não restou caracterizada a alegada litigância de má-fé.
Também não merece acolhimento a alegação de excesso
de execução nos cálculos apresentados pelo exequente por cobrança indevida
de juros, capitalização ou encargos moratórios, pois, como bem
fundamentado na r. decisão de fls. 914/921, tais questões já foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250976-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33323 e
11
devidamente apreciadas e julgadas, inclusive na esfera recursal, nos autos dos
embargos à execução de processo no 1089951-23.2016.8.26.0100, o que
caracteriza patente preclusão.
Portanto, com o devido respeito, as r. decisões recorridas
devem ratificadas em todos os seus termos e fundamentos.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-
se conhecimento em parte ao recurso e, na parte conhecida, nega-se
provimento.
Roberto Mac Cracken
Relator